Tribunal: TJSP
Processo: 1013928-56.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção do autor e sua dependente, no plano de saúde, em condições idênticas ao plano coletivo atualmente estipulado pela ex-empregadora, devendo ele assumir o custo integral das mensalidades – Diferenciação de regime de custeio entre funcionários ativos e inativos – Ilegalidade – Necessidade de equiparação,

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção do autor e sua dependente, no plano de saúde, em condições idênticas ao plano coletivo atualmente estipulado pela ex-empregadora, devendo ele assumir o custo integral das mensalidades – Diferenciação de regime de custeio entre funcionários ativos e inativos – Ilegalidade – Necessidade de equiparação, nos termos do quanto decidido através do Tema 1034, do C. STJ – Manutenção do beneficiário, até alta médica, ante a necessidade de continuidade de seu tratamento médico – Sentença parcialmente reformada – Afastada a preliminar, recurso da ré desprovido e parcialmente provido o apelo do autor.